Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §2°, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria. Sustenta que o acórdão condenou o apelante em 10% sobre o valor da causa. Todavia, a condenação é injusta. Solicita o reconhecimento dos comprovantes de transferência de bitcoins para a empresa ré e, caso o dano material seja confirmado, a devida indenização.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Quanto à prova material, o acórdão destacou que a parte embargante deixou de apresentar os registros das transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não demonstrou o valor transferido no contrato objeto da lide. 3.1. O aresto asseverou evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso. Logo, não há razão o suficiente para aceitar os comprovantes de transferência que sequer foram trazidos aos autos, de modo a demonstrar o nexo causal entre o contrato firmado e os prejuízos financeiros sofridos pelo autor.
4. Com relação aos honorários advocatícios, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 4.1. O entendimento desta Corte é conforme a Lei n° 13.105: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 4.2. Assim, são devidos honorários sucumbenciais na presente hipótese em favor da Curadoria, pois cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é o suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausentes qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.